Tribunal: TJSP
Processo: 0000739-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Outras fraudes
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000046760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0000739-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é
paciente KLAUS VIANA MUNCH, Impetrantes DANIEL LEON BIALSKI e
BRUNO GARCIA BORRAGINE.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam parcialmente a
ordem, para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas previstas no
art. 319, incs. I e IV, do CPP (comparecimento bimestral em Juízo e proibição de
se ausentar da Comarca por mais de 7 dias consecutivos sem comunicar ao Juízo),
estendendo tal decisao aos corréus, ficando ratificada a liminar. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal nos 2000715-13.2020 e 0000739-75.2020 (julgamento conjunto),Ubatuba,
voto no 46.916 A , pág. 2/6
Habeas Corpus nos 0000739-75.2020.8.26.0000 e
2000715-13.2020 (julgamento em conjunto)
Comarca: Ubatuba
Impetrantes: Daniel Leon Bialski e Bruno Garcia
Borragine
Paciente: Klaus Viana Munch
Interessados: Antonio Carlos Ribeiro Junior,
Marcio Henrique Saraiva, Douglas Rodrigues dos
Santos Junior, Christian dos Santos, Klaus
Couto Munch, Kleiton Gonçalves Palhares, Ralph
Viana Munch e Claudimar Alves Rocha
Voto no 46.916
Vistos.
As presentes ordens são impetradas em
favor
do
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da 3a
Vara Judicial da Comarca de Ubatuba, Proc. no
0005044-53.2019, em razão da decretação de sua
prisão preventiva, apesar de entender ausentes
os
pressupostos
autorizadores
da
custódia
cautelar.
Pretendem os dignos impetrantes, em
suma,
a
revogação
da
custódia
preventiva,
acenando, ainda, com a possível imposição de
medidas cautelares alternativas, bem como o
reconhecimento da incompetência absoluta do
Juízo a quo, sustentando a competência das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal nos 2000715-13.2020 e 0000739-75.2020 (julgamento conjunto),Ubatuba,
voto no 46.916 A , pág. 3/6
Varas Especializadas de Crimes Tributários,
Organização Criminosa e Lavagem de Bens e
Valores da Capital.
Liminar deferida por este Relator (fls.
281/282, dos autos digitais), para subsituir a
prisão preventiva do paciente pelas medidas
cautelares previstas no art. 319, incs. I e IV,
do CPP (comparecimento bimestral em Juízo e
proibição de se ausentar da Comarca por mais de
7 dias consecutivos sem comunicar ao Juízo),
estendendo tal decisao aos corréus.
Na
mesma
decisão,
por
questão
de
celeridade e economia processual, determinei o
processamento conjunto dos Habeas Corpus nos
2000715-13.2020
(digital)
e
0000739-75.2020
(físico), impetrados em favor do paciente.
Vieram as informações do Juízo a quo. O
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela
denegação das ordens.
Os
impetrantes
manifestaram
sua
oposição ao julgamento virtual (fl. 288 dos
autos digitais).
É o relatório.
O paciente e os demais corréus estão
sendo
processados
e
tiveram
suas
prisões
preventivas decretadas pelo Juízo a quo em
razão da suposta prática das infrações penais
previstas no art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013
(Lei de Organização Criminosa), art. 50, caput,
da Lei das Contravenções Penais e art. 1o,
caput e § 4o, da Lei 9.613/98.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal nos 2000715-13.2020 e 0000739-75.2020 (julgamento conjunto),Ubatuba,
voto no 46.916 A , pág. 4/6
Em síntese, consta da denúncia que o
paciente e oito corréus supostamente integravam
organização criminosa voltada à exploração de
jogo de azar e à lavagem de capitais,
explorando o “jogo do bicho” em lugar público
ou acessível ao público.
De início, ao contrário do alegado, não
há que se falar em incompetência absoluta do
Juízo a quo.
Como bem salientado em primeiro grau,
na decisão que julgou improcedente exceção de
incompetência (fls. 112/114 dos autos digitais
no 1005004-54.2019), e no parecer da douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça,
os
fatos
apurados supostamente ocorreram na Comarca de
Ubatuba e, portanto, não se aplica a Resolução
no 811/2019, que criou Varas Especializadas
somente para apurar os crimes ocorridos na
Comarca da Capital, tanto que citada resolução
determinou
a
redistribuição
apenas
dos
procedimentos administrativos e ações penais
das
Varas
Criminais
e
Juizados
Especiais
Criminais da Capital, conforme se observa do
disposto em seu art. 4o (fl. 101, dos autos
digitais, sublinhou-se).
Assim, analisando a referida resolução
e os arts. 69 e 70 do Código de Processo Penal,
não há que se falar em incompetência da Vara de
Origem.
No mais, como já salientei na decisão
em que deferi a liminar, substituindo a prisão
preventiva por medidas cautelares diversas, o
paciente é primário e de bons antecedentes, sem
qualquer outro envolvimento criminal em sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal nos 2000715-13.2020 e 0000739-75.2020 (julgamento conjunto),Ubatuba,
voto no 46.916 A , pág. 5/6
folha de antecedentes.
Além disso, estando em liberdade desde
15.01.2020, não se tem notícia de que o
paciente tenha praticado qualquer ilícito penal
(consulta ao INTINFO-SP em 12.11.2020).
Ademais, não vislumbrei motivos concretos que tornassem imprescindíveis a
prisão cautelar do paciente.
Desse modo, entendo que sua liberdade
não representa risco concreto à ordem pública,
à instrução criminal ou, mesmo, à aplicação da
Lei Penal.
Por óbvio, não se ignora a extrema
gravidade dos fatos relatados na denúncia, que
se embasou nos inúmeros elementos informativos
coletados ao longo de todo o período de
investigações, que envolveram, inclusive, interceptações telefônicas e telemáticas e
diligências de busca e apreensão. Os fatos
narrados
certamente
demandam
persecução
rigorosa e atenta a todas as suas possíveis
implicações.
De qualquer modo, tendo em vista as
diligências já adotadas, que possibilitaram a
coleta de amplo material elucidativo, bem como
as
medidas
decretadas
pelo
Juízo
a
quo,
inclusive sequestro de bens de pessoa jurídica,
penso que, ao menos por ora, a custódia do
paciente não é imprescindível.
Tal decisão deve ser estendida aos
corréus, aplicando-se os mesmos fundamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal nos 2000715-13.2020 e 0000739-75.2020 (julgamento conjunto),Ubatuba,
voto no 46.916 A , pág. 6/6
acima expostos.
No mais, é certo que, se o caso, novas
cautelares poderão ser decretadas em desfavor
do paciente ou dos corréus, até mesmo, a
própria
prisão
preventiva,
desde
que
sua
conduta se revele contrária ao bom andamento da
investigação e do eventual processo penal, nos
termos do art. 316 do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei no 13.964/19.
Por esses motivos, meu voto concede
parcialmente a ordem, para substituir a prisão
preventiva do paciente pelas medidas previstas
no
art.
319,
incs.
I
e
IV,
do
CPP
(comparecimento bimestral em Juízo e proibição
de se ausentar da Comarca por mais de 7 dias
consecutivos
sem
comunicar
ao
Juízo),
estendendo tal decisao aos corréus, ficando
ratificada a liminar.
FÁBIO GOUVÊA
Relator